Tribunal: TJDFT
Processo: 0746438-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746438-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: RODRIGO DA LUZ LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos do pedido cautelar de exibição de documentos movido por RODRIGO DA LUZ LEMOS, pela qual deferiu ao agravado a consignação em juízo das parcelas de amortização do contrato de concessão de crédito para financiamento de veículo firmado entre as partes. O pedido antecipatório, deferido ao agravado nos autos de origem, tem por objeto a consignação judicial em pagamento do valor integral das parcelas pactuadas para a amortização do crédito. Sustenta o recorrente, em síntese, a ausência dos pressupostos necessários à concessão da tutela antecipada, bem como que não estão presentes os requisitos justificadores da consignação em pagamento, sendo que a decisão lhe impede de tomar providências visando a garantia do adimplemento contratual, e acarretam risco de dano grave, em face da inadimplência do devedor em promover a quitação do valor assumido, na forma em que foi pactuado. Destaca que o processo de origem versa sobre infundado pedido de exibição de documentos e que sequer houve impugnação do contrato pelo agravado, defendendo que “...a jurisprudência consolidada no STJ denota a necessidade de fazer a prova da abusividade, havendo ainda julgados que estabelecem parâmetros para delimitar excessos, nesse sentido o REsp 1.112.880- PR, que permite ao juiz limitar os juros à média de mercado.” Sustenta, com fulcro no art. 397 do CC, que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor; e a Súmula no 380 do STJ dispõe que: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Acrescenta que o depósito judicial referido pela decisão agravada não pode representar elisão dos efeitos da mora, argumentando ser “...admitida a negativação do nome do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, pois esse apontamento, por si só, não se presta à configuração de abusividade de direito nem de coação, conforme entendimento do REsp 1.061.530 RS relatado pela Min. Nancy Andrighi”. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pugnando, no mérito, pela reforma da decisão resistida, para que seja indeferido o pedido antecipatório formulado pelo agravado. Preparo regular no ID 65713481. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, pois provável a reforma da decisão agravada. Com efeito, a análise dos autos denota a ausência de quais quer dos pressupostos para autorização da consignação em juízo das parcelas do contrato bancário mantido entre as partes. Dispõe o art. 335 do CC, que a consignação da dívida em juízo exige demonstração de recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, de dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou da pendência de litígio sobre o objeto do pagamento. Cumpre esclarecer que quando o art. 355, V, do CC, estabelece que a pendência de litígio dobre o objeto do pagamento autoriza a consignação, não significa que o devedor pode instaurar uma lide, com o objetivo de depositar o débito em Juízo, ao invés de pagar diretamente ao credor. De fato, o aludido dispositivo legal cuida da hipótese em que pende litígio entre pretensos credores da dívida, como consta, de forma expressa dos arts. 344 e 345 do CC, que tratam do efeito da consignação em tal hipótese, confira-se: Art. 344. O devedor de obrigação litigiosa exonerar-se-á mediante consignação, mas, se pagar a qualquer dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, assumirá o risco do pagamento. Art. 345. Se a dívida se vencer, pendendo litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação. Na lição de Carlos Roberto Gonçalves: “Também pode ser consignado o pagamento se pender litígio sobre o objeto do pagamento (CC, art. 335, V). Estando o credor e terceiro disputando em juízo o objeto do pagamento, não deve o devedor antecipar-se ao pronunciamento judicial e entregá-lo a um deles, assumindo o risco (CC, art. 334), mas sim consigná-lo judicialmente, para ser levado pelo que vencer a demanda.” (Direito Civil Brasileiro, 5a Edição, Editora Saraiva, pag. 278) Logo, se não ocorrer nenhuma das hipóteses previstas no art. 335 do CC, é ilícita a pretensão de consignar os valores que poderiam ser regularmente pagos ao credor. Ainda nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves: “Embora a lei assegure ao devedor o direito de consignar a coisa devida, tal fato só pode ocorrer na forma e nos casos legais. Se não houve recusa do credor em receber, ou outra causa legal, não pode aquele, sem motivo justificável, efetuar o depósito da prestação em vez de pagar diretamente ao credor. O depósito, neste caso, será considerado insubsistente e a ação julgada improcedente.” (Direito Civil Brasileiro, 5a Edição, Editora Saraiva, pag. 273) Desta forma, conclui-se ser inadmissível a consignação se não houver recusa por parte do devedor em receber o pagamento acordado, dúvida fundada ou litígio sobre quem deva recebê-lo. No caso vertente, não há dúvida de quem dava receber, ou resistência por parte do credor em dar quitação ao pagamento, e o agravado pretende depositar em juízo mensalmente o valor das prestações originalmente pactuadas, sem apresentar qualquer justificativa para tanto. Destaco que o processo de origem versa sobre pedido cautelar de exibição de documentos, e sequer foi apresentada impugnação ao contrato bancário ou ao valor das parcelas de amortização, sendo absolutamente injustificável a o deferimento da consignação em pagamento pela decisão agravada. O deferimento do depósito incidental no caso dos autos apenas causaria, sem justo motivo, prejuízo à instituição financeira, que não disporia dos recursos devidos contratualmente pelo agravado, tendo que se valer de levantamento de depósito judicial parcial, para receber valores que deveriam ser-lhe direcionados diretamente pelo pagamento de boleto bancário. Assim, visa o agravado, por ato unilateral, alterar as disposições contratuais quanto a forma de quitação do débito, impondo, desnecessariamente, forma de quitação mais onerosa ao credor, o que é manifestamente inadmissível ante o que dispõe os art. 313 e 315 do CC: Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Art. 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. Dessa forma, mostra-se improcedente a pretensão consignatória formulada pelo agravado Também não verifico a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, para a concessão de tutela antecipada em favor do agravado, para obstar que a instituição financeira agravante adote os mecanismos que tem à sua disposição para cobrança da dívida. Vale ressaltar que o tema se encontra pacificado com a edição da Súmula n. 380, do e. STJ, segundo a qual “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”. No caso dos autos, como já destacado, sequer houve impugnação ao contrato, apesar de o agravado sustentar que precisa obter a exibição cautelar de documentos para viabilizar o ajuizamento de ação revisional de contrato bancário. Por fim, cumpre destacar que o pedido cautelar de exibição de documentos deduzido nos autos de origem, em uma análise prefacial, apresenta indícios de litigância predatória, possivelmente volvida a impor o pagamento de ônus de sucumbência ao banco agravante. A esse respeito, é necessário observar que o pedido de exibição de documentos originário está amparado em pedido de justiça gratuita formulado sem apresentar informações sobre a situação pessoal ou financeira do agravante, e que visa obter o contrato de concessão de crédito e o extrato de evolução da dívida. Ocorre que o documento juntado no ID 204544322 para comprovar prévio requerimento administrativo nada prova a esse respeito, representando extrato de remessa de telegrama, sem qualquer identificação de conteúdo. Some-se a isso que ao ser intimado para emendar a petição inicial e justificar o motivo do veículo financiado não estar em seu nome, o agravado não apresentou justificativa objetiva a esse respeito e juntou uma parte do contrato bancário no ID 207406933, demonstrando ter acesso ao documento. O agravado também demonstrou na petição inicial ter plena ciência da evolução do pagamento do contrato, sendo que, via de regra, o extrato da operação de crédito é de fácil obtenção pelo consumidor pelas vias eletrônicas de atendimento disponibilizadas pelas instituições financeiras. Ademais, em uma análise preliminar do sistema processual desse Tribunal de Justiça, verifica-se o ajuizamento de dezenas de ações pela mesma advogada do agravante nesse Tribunal de Justiça nos últimos meses, todas movidas contra instituições financeiras. Destaco que essa apreensão é preliminar e que considera os primeiros elementos de informação colacionados aos autos, que comportam maiores esclarecimentos na fase de instrução probatória, ficando ao agravado facultada a apresentação de informações complementares para justificar sua postulação. Mas, frente ao apurado nos autos, é necessário aferir a hipótese de eventual litigância predatória, em cumprimento à orientação emanada do Conselho Nacional de Justiça na Recomendação no 159, de 23 de outubro de 2024. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para afastar a autorização dada ao agravado para consignação em pagamento das parcelas de amortização do contrato bancário. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal, além de manifestação sobre os indícios de eventual litigância predatória. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator